Tribunal: STF
Processo: STA 831
Classe: STA
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa



    Agravo interno em suspensão de tutela antecipada. Pedido de ingresso como assistente. Inviabilidade da intervenção de terceiros ou da participação de amicus curiae em sede suspensiva. Precedentes. Situação excepcional não configurada. Suspensão que não se presta à formação de precedentes sobre o mérito da controvérsia nem à correção das decisões dos Tribunais locais. Agravo não provido.



    1. É da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a inviabilidade da intervenção de terceiros, tal como a assistência, na estreita via da suspensão, é dizer, assentado o “descabimento de assistência em suspensão de segurança, que é apenas uma medida de contracautela, sob pena de desvirtuamento do arcabouço normativo que disciplina e norteia o instituto da suspensão (Leis 4.348/64, 8.437/92 e 9.494/97)” (SS 3273-AgR-segundo, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.6.2008), aplicada tal compreensão inclusive em incidentes suspensivos em procedimentos diversos do mandado de segurança (SL 1054-AgR-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe  17.4.2020, v.g.).



    2. Ainda que se trate, na origem, de procedimento comum — de cognição plena e exauriente —, e não de mandado de segurança, o instrumento processual da contracautela mantém o seu caráter sumário e excepcional, incompatível com a produção incidental de provas e com o exame aprofundado de fatos, devendo tais aspectos do litígio ser apreciados no âmbito das vias processuais ordinárias.



    3. O pleito da agravante não se enquadra, tecnicamente, nas hipóteses legais de assistência, seja simples, seja litisconsorcial (arts. 119 a 124 do Código de Processo Civil), pois não integra a relação jurídica debatida na origem nem tem relação jurídica dependente ou conexa. Mais se aproxima da participação do amicus curiae, pretendendo contribuir com a discussão de questões de direito.



    4. Igualmente restritiva a compreensão firmada por este Supremo Tribunal Federal quanto ao ingresso de amicus curiae em suspensões. Apenas excepcionalmente já admitida a participação (SL 1303-MC, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 24.3.2020; e SL 1186, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 05.2.2019), excepcionalidade não configurada na espécie. Inexistente particularidade a tornar relevante a contribuição da entidade de classe com o debate de questões de mérito em abstrato.



    5. O escopo precípuo da via suspensiva é evitar grave lesão aos valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, e não a formação de precedentes sobre o mérito da controvérsia, tampouco a correção das decisões proferidas pelos Tribunais locais. 



    6. Agravo não provido.